Tribunal: TJPA
Processo: 0002004-26.2016.8.14.0085
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0002004-26.2016.8.14.0085.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: INHANGAPI (VARA ÚNICA).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ESMERALDO BERNARDO DA SILVA (Def. Púb.: Adalberto da Mota Souto).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DESTE ETJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Evidencia-se, no caso em apreço, que a
insuficiência probatória
sustentada pelo recorrente sucumbiu ante os elementos colacionados aos autos, restando clara e incontroversa a autoria do delito em exame, notadamente pela palavra segura e coerente das vítimas, não havendo razão para acolhimento do pleito
absolutório.
2.
Vislumbra-se,
in casu
, que o acervo probatório carreado ao feito restou suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito de
exclusão da qualificadora do uso de arma,
com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e encerrada aos 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo sentenciado,
Esmeraldo Bernardo Da Silva,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, que julgando
parcialmente procedente
a ação penal, o condenou pelo
crime de roubo qualificado, capitulado no art. 157, §2º, incisos I,II e V do Código Penal,
à pena de
05 (cinco) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias de reclusão, em regime, inicial, semiaberto
e ao pagamento de
14(quatorze) dias-multa,
absolvendo os demais corréus da pratica delituosa
.

Consta da denúncia
que, no dia 31.05.2016, por volta das 14:30h, a vítima, Sara dos Reis Pantoja, se encontrava em sua residência, juntamente com sua família, quando três homens armados entraram pela janela da casa e anunciaram o assalto, passando a exigir certa arma e quantia em dinheiro que a mesma mantinha em sua casa. Os filhos da vítima, que chegaram naquele momento, também foram rendidos e trancados em um cômodo da casa. Relata, ainda, a exordial que, os assaltantes teriam permanecido no imóvel por cerca de três horas, subtraindo das vítimas uma TV LG 32 polegadas, uma motosserra, duas roçadeiras, dois aparelhos de DVD, um liquidificador, fios elétricos, uma caixa de ferramentas, cinco mochilas, uma motocicleta, dinheiro e roupas. (fls. 02/06).

Em
razões recusais
, pugna o sentenciado por sua
Absolvição
, com fundamento na
insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a
exclusão da qualificadora do uso de arma, com o redimensionamento da pena.

Por fim,
prequestiona
o apelante a matéria legal envolvida na presente causa, máxime para fins de eventual manejo de recurso à instância superior, caso não haja o provimento do presente apelo. (fls. 112/118).

Em
contrarrazões,
o representante do
parquet
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do presente recurso. (fls. 120/125).

Parecer
do douto Procurador de Justiça, Dr. Almerindo José Cardoso Leitão, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo. (fls. 329/331).

É o relatório.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o denunciado,
Esmeraldo Bernardo da Silva,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, que julgando
parcialmente procedente
a ação penal, o condenou pelo
crime de roubo qualificado, capitulado no art. 157, §2º, incisos I,II e V do Código Penal,
à pena de
05 (cinco) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias de reclusão, em regime, inicial, semiaberto
e ao pagamento de
14(quatorze) dias-multa,
absolvendo os demais corréus da pratica delituosa
.

Pugna o recorrente, incialmente, por sua
absolvição
, sustentando a tese da
insuficiência probatória
.

Todavia, entendo que razão não lhe assiste.
Do pleito Absolutório.

Da leitura dos autos, verifico que a
materialidade delitiva
se encontra consubstanciada no B.O.P de fl. 05; Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 63; Auto de Reconhecimento de fl. 14, todos dos autos de I.P..

Da igual forma, a
autoria
também restou sobejamente comprovada e pela prova oral colacionada ao feito, conforme a seguir transcrevo:

Primeiramente, destaco as declarações da vítima,
Sara dos Reis Pantoja
, prestadas perante a autoridade policial, ocasião em que relatou detalhadamente a conduta do denunciado/apelante, senão vejamos.:
¿Que a depoente é neta da vítima, JOÃO PANTOJA, conhecido por ¿Maluco¿; que quando chegou em residência assaltada, por volta de 16:45hrs foi rendida por um dos assaltantes, que neste ato reconhece, após exibição de uma fotografia 3X4 como o homem que lhe rendeu; que tomou conhecimento nesta Delegacia que a fotografia pertence ao marido da Sra. MARIA EUNICE DA SILVA, que noticiou através de uma ocorrência em Castanhal, que teria sido vítima de um assalto na localidade de Cristo Rei por volta das 15:00hrs; Que diversos objetos foram roubados entre eles roçadeiras, motoserra, aparelho de televisão e outros; que os assaltantes eram em número de 05; que o material do Sr. João fora levado em um carro Celta de cor preta; que fora levado também uma motocicleta de seu tio, FAN CINZA 2012; que esse veículo ainda se encontra em poder dos bandidos; Que o assalto perdurou até 17:30hs; Que os marginais se encontravam em residência de seu avô, desde 14:00hrs; que os bandidos não usavam nenhuma cobertura no rosto quando foi rendida pelos mesmos, mas a depoente soube que no início do assalto, às 14:00hrs, os bandidos estavam encapuzados; que após a fuga dos mesmos, ainda praticaram um assalto contra um motoqueiro cujo veículo foi recuperado pela polícia; Que a depoente tomou conhecimento que os valores roubados foram recuperados pelas policias civil e militar de Inhangapi. (fl. 12 dos autos de I.P.).

Na fase instrutória, a vítima,
Sara dos Reis Pantoja
, declarou que quando chegou à casa de seu avô, local onde ocorreu o crime, os assaltantes já se encontravam no interior do imóvel há mais de duas horas; Que a casa estava toda revirada e que ao adentrar no imóvel foi cercada por três homens, sendo que tem certeza que dois deles estavam portando arma de fogo; Que na sala estavam seu tio João e um colega deste, amarrados e vendados; que estava com seus filhos, uma criança de três anos e um bebê recém-nascido e que foi não foi amarrada ou vendada, tendo sido colocada em uma rede com os bebês; que inicialmente os assaltantes estavam encapuzados, mas em razão do tempo que durou a ação, retiraram os capuzes, tendo um dos agentes chegado a conversar consigo e perguntar sobre o pai das crianças; Que eles queriam um dinheiro que eles achavam que tinha lá; Que na saída chegou um carro para buscar os assaltantes; Que esse carro não estava lá quando chegou; Que o fio do telefone foi cortado; Que eles sairam com pressa, colocaram tudo no carro; Que na saída ainda roubaram a moto de um conhecido da familia que mora perto da casa; Que a moto do rapaz tinha rastreador, o que facilitou a localização do veículo; Que viu o rosto dos três que estavam na casa; Que
Reconhece sem sombra de dúvidas, pela foto que lhe foi apresentada à fl. 35, do IPL, o acusado, ESMERALDO BERNARDO DA SILVA, como uma das pessoas que participou do evento delituoso; Que lembra de ter visto a mesma foto na delegacia;
Que eles foram atrás de um dinheiro que sabiam que seu avô tinha; Que não conhecia os três que visualizou. (mídia de fl. 28).

A vítima,
João Pinto Pantoja
, declarou na fase instrutória,

que no dia do fato chegou em casa às 15h00; Que o assalto já estava ocorrendo e seu pai já estava rendido; Que percebeu a presença de dois assaltantes; Que percebeu que havia quatro agentes lá dentro, porque ouvia a conversa deles; Que eles portavam arma de fogo; Que na hora em que chegou os agentes estavam encapuzados, mas quando sua sobrinha, Sara, chegou, eles não estavam encapuzados segundo Sara lhe contou. (mídia de fl. 28).

A testemunha,
André Pereira Santana,
relatou perante a autoridade judicial que conhece a Sara; Que eestava na casa com a familia, quando aconteceu o assalto; Que estava com João, dono da casa; Que a Sara chegou depois; Que quando chegaram na casa, os bandidos pegaram logo João que vinha na frente; Que os bandidos estavam com uma arma, tipo pistola; Que amarraram as vítimas na sala; Que eram 04 bandidos, sendo que três estavam encapuzados e outro que estava dentro do quarto, não estava encapuzado; Que Sara chegou umas duas horas depois; Que três estavam armados; Que foram subtraídos muitos objetos; Que a ação dos bandidos levou em torno de três horas e meia; Que os agentes os ameaçavam e encostavam a arma na cabeça; Que quando Sara chegou os assaltantes ainda estavam na casa; Que Sara não foi amarrada; Que os réus estavam procurando por dinheiro; Que a moto subtraida pertencia ao Sr. João; Que terminado o assalto ligaram para a polícia; Que cerca de uma hora após ligarem para a polícia, parte dos bens foram encontrados; Que não foi recuperada a moto, certa quantia em dinheiro e um celular; Que houve perseguição poicial; Que os réus chegaram de moto e saíram com os perteces em um veículo.(mídia de fl. 28)

A testemunha,
Joazil Machado Serrão,
Delegado de Polícia que conduziu as investigações, relata que tomou conhecimento do fato em exame, através das vítimas; Que imediatamente após tomar conhecimento dos fatos, passaram a realizar buscas no sentido de prender os agentes do delito, tendo realizado perseguição a um veículo na estrada Inhangapi-Castanhal, o qual foi abandonado às proximidades do Frigorífico Mafrinorte. Esclarece que no interior do veículo estavam os pertences das vítimas; Que as vítimas reconheceram os assaltantes através de fotografia; Que o veículo em referência estava registrado em nome do acusado, ESMERALDO BERNARDO, e que a esposa deste posteriormente teria registrado uma ocorrência policial onde dava conta que estava dirigindo o carro de seu marido na rodovia que liga Castanhal a São Domingos do Capim, sendo que por volta de 15:30h fora tomada de assalto, e seu veículo roubado. Porém afirma que isso seria impossível, na medida em que, em torno de 14:30h o veículo em referência já estava dando apoio ao roubo que ora se apura; Que fora encontrado dentro desse carro os pertences das vítimas; Que Esmeraldo responde por Latrocínio. (mídia de fl. 46).

O acusado,
Esmeraldo Bernardo da Silva
, por ocasião do seu interrogatório, negou ter participado do assalto, alegando que se encontrava se encontrava no Município de Paragominas, a trabalho, onde possui uma metalurgica; Que nunca foi preso; Que no dia do fato esqueceu em sua casa, em Castanhal, a chave do carro e um celular; Que os policiais disseram que havia uma foto sua dentro de seu carro e alguém o reconheceu através dessa foto; Que seu carro fora roubado de sua esposa no dia do fato, por três elementos; Que o carro estava no seu nome. (mídia de fl. 68).

Com efeito, sustenta o apelante, desde a fase indiciária, que se encontrava em Paragominas no dia do fato. Todavia, apesar de afirmar perante a autoridade policial que ¿
tem testemunhas que comprovam que estava trabalhando em Paragominas no dia do crime¿ (fl. 32 do I.P.),
não logrou comprovar seu álibi, deixando-o evasivo no bojo dos autos e dissociado de qualquer elemento de prova, sendo insuficiente para invalidar o acervo probatório carreado ao feito.

Por outro lado, os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha arrolada pela acusação comprovam a
participação do apelante
no fato delituoso, especialmente o relato prestado pela vítima, Sara, que ficou face a face com os assaltantes, descrevendo a participação de cada um no momento do assalto, sendo inflexível, desde a fase inquisitorial, em relatar que o apelante é um dos agentes que se encontravam na casa de seu avô, não tendo dúvida sobre tal afirmação.

Oportuno salientar, acerca da alegada nulidade no reconhecimento do acusado, sob o argumento de ausência das formalidades legais contidas no art. 226 do CPP, que a ofendida identificou o réu na fase indiciária, ratificando tal reconhecimento perante a autoridade judicial, sendo firme e seguro em apontar o ora apelante como um dos autores do delito descrito na peça acusatória, salientando, inclusive, que o mesmo chegou a conversar com ela.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade no reconhecimento informal realizado no presente feito, podendo o mesmo ser admitido como um complemento à prova carreada aos autos, eis que não se observa qualquer ressalva no ato de identificação do denunciado, não restando evidenciado que a ofendida teria qualquer interesse pessoal na causa, ou mesmo ânimo em prejudicá-lo
.

Acerca da matéria, trago à colação julgado do STJ:
"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, NÃO CABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado amparou-se não só no reconhecimento pessoal feito pelas vítimas, mas também pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
2. "Tendo a fundamentação da r. sentença condenatória, no que se refere à autoria do ilícito, se apoiado no conjunto das provas, e não apenas no reconhecimento por parte da vítima, na delegacia, não há que se falar, in casu, em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226, do CPP" (HC 156.559
¿
SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13
¿
09
¿
2010).
3. Ao inserir o condicional ¿se possível¿ no texto do art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, o legislador registrou que a aplicabilidade da referida norma depende das possibilidades fáticas que lhe subjazem, sobretudo porque, em muitas circunstâncias, pode se mostrar difícil ou mesmo impossível encontrar pessoas de traços semelhantes àquele que será reconhecido.
4. Embora o Impetrante afirme que, in casu, a disposição do art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal era 'algo perfeitamente realizável'(fl. 08), o fato é que tal análise extrapola os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária que não admite dilação probatória, devendo ser respeitada a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação das provas.
5. Ordem de habeas corpus denegada." (HC 244.240
¿
SP, 5.ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 13
¿
08
¿
2013.)

Pesa, ainda, em desfavor do apelante, o fato de que durante as investigações policiais constatou-se que o veículo utilizado para fuga dos agentes, no qual fora apreendida parte da
res furtiva,
pertencia ao mesmo, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 63 e CRLV de fl. 65, registrado em nome de Esmeraldo Bernardo da Silva.

Outrossim, vale também destacar, que as declarações prestadas por Sara dos Reis Pantoja, que relatou a conduta praticada pelo apelante de forma segura e coerente, encontra-se em harmonia com os demais depoimentos colhidos, inexistindo contradição entre eles, formando um acervo probatório suficiente para enfraquecer a tese de negativa de autoria aventada pelo réu e lastrear o decreto condenatório.

Nesse ponto, importa registrar que

nos delitos de natureza patrimonial, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e alicerçar a condenação, conforme entendimento pacífico de nossa doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
- (...);
- "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014).

Desta feita, tenho que a tese de
insuficiência probatória
sustentada pelo recorrente sucumbiu ante os elementos colacionados aos autos, restando clara e incontroversa a
autoria
do
delito em exame
, notadamente pela palavra das vítimas, não havendo razão para acolhimento do pleito de
absolvição.
2.Da exclusão da qualificadora do uso de arma.

Acerca do pleito de
exclusão da qualificadora do uso de arma
, em razão da ausência de apreensão e laudo pericial a comprovar sua potencialidade lesiva, observo que melhor sorte não socorre ao apelante, eis que este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que:
¿
É desnecessária a
apreensão da arma
ou a
realização de perícia
, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿
(Súmula 14). (g/n).

Outrossim, sabemos que é assente em nossa doutrina e jurisprudência que, nos crimes contra o patrimônio, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a
palavra da vítima
têm especial relevância, sendo suficiente para caracterizar a majorante do uso de arma, desde que ratificada pelos demais elementos de prova colacionados ao feito.

In casu
, a utilização da arma de fogo na pratica do delito restou devidamente comprovada pelo relato

das vítimas, que afirmaram, desde a fase indiciária, que os assaltantes adentraram na residência portando armas de fogo, as quais utilizaram como meio de coação e ameaça, não sendo, portanto, questão controversa no processo, o que inviabiliza o acolhimento do pleito de
exclusão da qualificadora do uso de arma,
nos termos do Enunciado da Súmula 14 deste E.T.J.

Sobre a matéria:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. SIGNIFICATIVO PREJUÍZO FINANCEIRO SUPORTADO PELA VÍTIMA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ENTENDIMENTO QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESSA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).;
- A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo foi lastreada em vasto acervo probatório, consubstanciado no testemunho da vítima e nos depoimentos prestados pelos policiais. Diante disso, a conclusão pela exclusão da majorante, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.
- Mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é
in re ipsa
.
- As pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente improcedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

PREQUESTIONAMENTO

Ante a referência feita pelo apelante acerca do prequestionamento da matéria examinada no presente recurso, saliento que o posicionamento constante desse voto representa a interpretação feita por este Relator quanto à matéria posta em discussão, revelando-se na forma de seu convencimento.

Isto posto, acompanhando parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora